Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710801-37.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Nada a prover quanto a petição que pugna pela expedição de alvará, haja vista ser de competência do juízo a quo sua análise. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora